Tribunal: TJES
Processo: 0022947-80.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022947-80.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OURO BRANCO ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). LIMITES OBJETIVOS DA ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por OURO BRANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e EDMAR CRISTO LOPES contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta contra COMMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, deu parcial provimento apenas para excluir multa fixada em razão de embargos de declaração anteriores. Os embargos alegam omissões e contradições relacionadas à interpretação do art. 140 da Lei nº 11.101/2005, à delimitação do objeto da arrematação judicial e à aplicação do art. 143 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se houve omissão quanto à observância da ordem legal de preferência na alienação de bens prevista no art. 140 da Lei nº 11.101/2005; (ii) definir se houve contradição quanto ao princípio da boa-fé no reconhecimento da tempestividade do recurso e nos limites objetivos da arrematação; (iii) determinar se incide o prazo decadencial de 48 horas do art. 143 da Lei nº 11.101/2005 na controvérsia sobre a delimitação dos bens alienados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

A decisão embargada, embora suficientemente fundamentada, deixa de explicitar de forma direta pontos relevantes à completude da prestação jurisdicional, notadamente quanto à interpretação do art. 140 da Lei nº 11.101/2005.

A alienação judicial respeita o conteúdo do edital e do laudo de avaliação, que restringiram a arrematação ao imóvel e suas benfeitorias, não incluindo bens móveis, cuja ausência de menção impede a ampliação do objeto com base em declarações verbais ou presunções.

A ordem legal de alienação prevista no art. 140 não prevalece sobre os limites fixados no edital, que é a “lei do ato”, sendo imprescindível interpretação restritiva dos seus termos para garantir a segurança jurídica e a isonomia entre os licitantes.

O parecer ministerial, embora relevante, possui natureza opinativa, não vinculando o órgão julgador, que deve fundamentar sua decisão nos autos.

A controvérsia versa sobre o alcance da arrematação e não sobre sua validade, o que afasta a aplicação do prazo decadencial de 48 horas previsto no art. 143 da Lei nº 11.101/2005.

O princípio da boa-fé pode justificar o reconhecimento da tempestividade de recurso diante de falha sistêmica, mas não autoriza ampliar os limites objetivos da arrematação judicial, sob pena de comprometer a legalidade e a transparência do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A arrematação judicial deve respeitar os limites objetivos fixados no edital e no laudo de avaliação, não se presumindo a inclusão de bens não expressamente mencionados.

A ordem de preferência prevista no art. 140 da Lei nº 11.101/2005 não tem prevalência sobre o conteúdo do edital, que rege o ato de alienação judicial.

Discussão sobre o alcance do objeto da arrematação não se submete ao prazo decadencial do art. 143 da Lei nº 11.101/2005.

O princípio da boa-fé não pode ser invocado para modificar os limites objetivos da arrematação judicial formalizada por edital público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 140 e 143.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022947-80.2019.8.08.0035

EMBARGANTES:
OURO BRANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e EDMAR CRISTO LOPES

EMBARGADA:
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OURO BRANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e EDMAR CRISTO LOPES em razão do acórdão que, nos autos da Apelação Cível interposta contra COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, deu parcial provimento ao recurso apenas para excluir a multa fixada em razão da oposição de Embargos de Declaração em primeira instância.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Após detida análise das alegações deduzidas, reconheço que o acórdão embargado, conquanto suficientemente fundamentado, de fato deixou de explicitar, de maneira expressa e direta, alguns pontos que, embora são essenciais à manutenção do julgado, merecem esclarecimento a título de completude e exaurimento lógico da prestação jurisdicional.

Os Embargantes afirmam que há omissão quanto ao teor do art. 140, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência:

I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco;

II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente;

III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor;

IV – alienação dos bens individualmente considerados.

Embora o acórdão não tenha se manifestado diretamente acerca da ordem legal de preferência para a alienação dos bens, deixou claro que tanto o edital do leilão, quanto o laudo de avaliação para fixação do preço da arrematação consideraram apenas o imóvel e suas benfeitorias, conforme se vê no trecho abaixo transcrito:

Como regra, a arrematação judicial se restringe ao que consta no edital e no laudo de avaliação.

A análise dos autos confirma que o edital do leilão judicial não contemplava expressamente a alienação dos bens móveis ora discutidos. O laudo de avaliação utilizado para fixar o preço da arrematação também restringia-se ao valor do imóvel e suas benfeitorias, sem qualquer menção aos bens móveis.

Embora a alienação na forma de UPI implique a venda de um complexo produtivo, não há presunção de que bens móveis estejam incluídos, devendo isso estar expresso no edital.

O laudo de avaliação não considerou os bens móveis na precificação, reforçando que não estavam incluídos na venda.

Declarações verbais não têm o condão de modificar o objeto da arrematação, pois o que deve ser observado é o que constou no edital.

Ressalto que, a ordem de preferência e a definição de UPI, constantes do art. 140 da Lei nº 11.101/2005, não têm o condão de subverter a segurança jurídica emanada dos termos do edital, que constitui a lei do ato. Se o laudo de avaliação, que serviu de base para a precificação do bem levado a leilão, restringiu-se ao imóvel e suas benfeitorias físicas – edifícios, galpões e estruturas correlatas –, sem qualquer menção ou valoração dos bens móveis que o guarneciam, é forçoso concluir que estes não integraram o objeto da arrematação.

A discussão sobre a funcionalidade ou necessidade de tais bens para a "operação rentável" da unidade produtiva, nos termos do § 3º do art. 140, deveria ter sido suscitada no momento oportuno, perante o juízo universal, para eventual retificação do edital, o que não ocorreu.

Importa registrar, porém, que a omissão apontada é meramente aparente, uma vez que o aresto assentou, com clareza, que a alienação em questão observou rigorosamente o edital e o laudo de avaliação, o que pressupõe — por via oblíqua — o atendimento da forma legalmente admitida que admite, inclusive, “
alienação dos bens individualmente considerados
”.

Quanto ao parecer do Ministério Público, é forçoso reconhecer que, conquanto relevante, não detém força vinculante para o colegiado, sendo seu conteúdo meramente opinativo, de modo que, embora tenha sido apresentado parecer ministerial nos autos, seu conteúdo foi devidamente sopesado, mas não acolhido em razão dos fundamentos fáticos e jurídicos constantes nos autos e devidamente valorados pelo colegiado.

No tocante à alegada preclusão prevista no art. 143 da Lei nº 11.101/2005, registro que a questão controvertida não versa propriamente sobre impugnação à arrematação, mas sim sobre a delimitação objetiva do que fora ou não alienado, o que afasta a incidência da preclusão em comento. A discussão travada diz respeito ao alcance da arrematação, não se configurando verdadeira impugnação à sua validade, o que afasta o prazo decadencial de 48 horas previsto no mencionado dispositivo legal.

Cuida-se, portanto, de litígio acerca da interpretação do título aquisitivo (a carta de arrematação, complementada pelo edital e laudo), cuja pretensão possessória não se submete ao prazo decadencial específico do art. 143.

No que tange à suposta contradição, verifico que a invocação do princípio da boa-fé para o reconhecimento da tempestividade da apelação fundou-se em erro do sistema judicial, razão alheia à vontade das partes. Já no mérito da reintegração, não se pode invocar a boa-fé subjetiva do adquirente para alargar os limites objetivos da arrematação judicial, que devem guardar estrita correspondência com o que foi expressamente previsto no edital e no laudo de avaliação, sob pena de insegurança jurídica e quebra da legalidade do processo executivo.

Por fim, ressalto que em matéria de alienação judicial, a segurança jurídica e o princípio da vinculação ao edital exigem uma interpretação restritiva, não sendo possível invocar a boa-fé para alterar os limites objetivos de um negócio jurídico formal e público, sob pena de se violar a isonomia entre os potenciais licitantes, que pautaram suas ofertas com base no que estava expressamente documentado.

Desta forma, embora inexista qualquer omissão ou contradição capaz de infirmar o resultado do julgamento, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para aclarar os pontos acima indicados, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se incólume o
decisum
anteriormente proferido.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por OURO BRANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e EDMAR CRISTO LOPES, tão somente para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.